Tribunal: TJDFT
Processo: 0737134-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. DECISÃO JUDICIAL. CONDIÇÃO. NÃO ATENDIMENTO PELO EMBARGANTE. EFEITOS DA MORA E DA INADIMPLÊNCIA. PRESENTES. ART. 784, § 1o, DO CPC. SÚMULA 380 DO STJ. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A eficácia da liminar proferida em ação de revisão contratual, que determinou a suspensão do pagamento das parcelas do empréstimo, ficou condicionada ao depósito nos autos do valor incontroverso. O embargante não efetuou os depósitos. Não atendeu à condição para efetivação da decisão judicial.
2. Caberia ao embargante continuar a pagar diretamente ao embargado as parcelas do empréstimo para que fossem afastados os efeitos da mora e da inadimplência. Previsão também expressa no contrato de empréstimo firmado entre as partes.
3. O art. 784, §1o, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
4. O embargante está inadimplente e ajuizou ação de revisão contratual. Não há proibição de ajuizamento de ação executiva.
5. Não há excesso na execução. Os valores descontados após a revogação da liminar foram utilizados para os pagamentos das prestações em atraso. O apelante continua responsável pela integralidade da dívida.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.